Tribunal: TJBA
Processo: 8062427-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062427-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: VANILTON SILVA LIMA Advogado(s):BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RETRATAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão (ID. 92688790) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8062427-08.2025.8.05.0000, interposto em face de VANILTON SILVA LIMA, que deixou de conhecer o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal quanto à impugnação da multa fixada, bem como à análise dos requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à multa, limitando-se a alegações dissociadas do conteúdo do decisum. 4. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso nesse ponto, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA. 5. Quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC, verifica-se impugnação específica e adequada, evidenciando a presença de dialeticidade recursal nesse aspecto. 6. A alegação de ausência dos requisitos da tutela de urgência demanda reexame, autorizando o juízo de retratação para conhecimento do agravo de instrumento nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. É cabível o juízo de retratação para viabilizar o conhecimento do recurso quanto aos pontos em que demonstrada a impugnação adequada, especialmente na análise dos requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III, 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 71.953/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJBA, AI nº 8049685-53.2022.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.07.2024; TJBA, RI nº 0022294-62.2022.8.05.0001, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, j. 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8062427-08.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado VANILTON SILVA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno reformando em parte a decisão monocrática, exercendo o juízo de retratação para conhecer do o recurso de agravo de instrumento quanto às alegações acerca da apreciação dos requisitos do art. 300 do CPC em relação à decisão primeva agravada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)